Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600022-58.2024.6.16.0084
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
20/11/2024
Número: 0600022-58.2024.6.16.0084

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 20/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600022-58.2024.6.16.0084,
que julgou improcedente o pedido firmado nos autos 0600022-58.2024.6.16.0084, ajuizados por
Partido Social Democrático em face de Angelo Tarantini Filho; Willian Xavier; Donizete Ruiz Pinha;
Fernando Vitório Narante e Marcia Regina de Oliveira Panfieti. (Representação por Propaganda
Ilegal, Imoral e Extemporânea ajuizada pelo Partido Social Democrático com fundamento na Lei
9504/97, em face de Angelo Tarantini Filho, William Xavier, Donizete Ruiz Pinha, Fernando Vitório
Narante e Marcia Regina de Oliveira Panfieti. Alega-se que, os requeridos Angelo e Willian exercem
respectivamente o cargo de Prefeito e Vice - Prefeito de Uraí e são pré - candidatos à reeleição e
utilizam da estrutura do Poder Executivo Municipal em seu benefício pessoal. Os requeridos
Donizete e Fernando também são autoridades, vereadores e pré - candidatos à reeleição. Tendo em
vista a obrigação legal de remoção do conteúdo das páginas oficiais do Município de Uraí em
cumprimento a Lei 9504/97, os requeridos "encontraram uma maneira" e dirigiram - se a Escola
Rubens Lucas Filgueiras e dentro do prédio público gravaram o vídeo, encontrável no Instagram da
requerida, Da gravação ouve - se: "Estamos aqui no Colégio Rubens Lucas Filgueiras, com o
vereador do distrino o nosso Pelinho, vereador Donizete e o vice prefeito anunciando emenda de
sessenta e nove mil reais do deputado Filipe Barros, pelas melhorias aqui no Colégio Rubens
Lucas Filgueiras." Evidente que o comunicado não é uma prestação de contas, ao contrário, o pré -
candidato à reeleição está "Anunciando uma emenda", referindo - se a evento futuro e incerto, que
busca enaltecer sua figura como Gestor Público frente ao eleitorado. Inclusive, uma prestação de
contas neste período não pode ser feita no interior de prédio público, sob pena de configurar
publicidade institucional (artigo 37 CF/88), que nem mesmo deve conter o nomes ou imagens que
caracterizem promoção pessoal. Alega-se também que, não há pedido explícito de voto, mas
consta na mensagem expressões que conferem a intenção, o requerido enaltece a si mesmo, aos
demais integrantes de sua curriola política, mas sequer menciona o número da emenda, se está
paga ou quando será paga. Ou seja, o intuito não é divulgar a pseudo conquista mas, como dito,
enaltecer a si e aos demais pré - candidatos, situação que reveste - se de ilegalidade, contrariando
quatro dispositivos). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL (RECORRENTE)
LUCAS GOES DOS SANTOS (ADVOGADO)
WALTER FRANCISCO LAUREANO (ADVOGADO)

ANGELO TARANTINI FILHO (RECORRIDO)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
WILLIAM XAVIER (RECORRIDO)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
DONIZETE RUIZ PINHA (RECORRIDO)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
MARCIA REGINA DE OLIVEIRA PANFIETI (RECORRIDO)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
FERNANDO VITORIO NARANTE (RECORRIDO)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44151476
22/10/2024
17:50
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.127

RECURSO ELEITORAL 0600022-58.2024.6.16.0084 – Uraí – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
ADVOGADO: LUCAS GOES DOS SANTOS - OAB/PR68378
ADVOGADO: WALTER FRANCISCO LAUREANO - OAB/PR18003
RECORRIDO: ANGELO TARANTINI FILHO
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
RECORRIDO: WILLIAM XAVIER
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
RECORRIDO: DONIZETE RUIZ PINHA
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
RECORRIDO: MARCIA REGINA DE OLIVEIRA PANFIETI
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
RECORRIDO: FERNANDO VITORIO NARANTE
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. CONDUTA
VEDADA A AGENTES PÚBLICOS.
AUSÊNCIA DE PROVA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto pela
Comissão Provisória Municipal de Uraí do
Partido Social Democrático - PSD contra
sentença proferida pelo Juízo da 84ª Zona
Eleitoral, que julgou improcedente a
representação por propaganda eleitoral
antecipada supostamente realizada por
grupo político local.

2. Alegação de que o vídeo veiculado em
rede social configuraria propaganda
eleitoral antecipada e uso de meios
Num. 44151476 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217500489700000043101243
Número do documento: 24102217500489700000043101243
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:53:04

vedados pela legislação eleitoral, sendo
desacompanhado de elementos de controle
da informação.

3. A sentença de origem reconheceu a
ausência de pedido explícito de votos ou
uso de meio vedado para propaganda,
afastando as alegações e julgando a
representação improcedente.

4. O Ministério Público Eleitoral e a
Procuradoria Regional Eleitoral opinaram
pelo improvimento do recurso, sustentando
a ilegitimidade ativa do recorrente, além de
não haver elementos suficientes para a
condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o partido recorrente possui
legitimidade ativa para a interposição do
recurso após ter se coligado com outros
partidos;

(ii) saber se o vídeo veiculado nas redes
sociais configuraria propaganda eleitoral
antecipada, com pedido explícito de votos
ou uso de meio vedado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A preliminar de ilegitimidade ativa foi
superada, reconhecendo-se que o partido
político pode prosseguir isoladamente em
demanda ajuizada antes da formação da
coligação, conforme jurisprudência do TSE
(REspe 1429 e AgR-AgR-REspe 28419).

2. No mérito, a legislação eleitoral,
notadamente o art. 36-A da Lei nº 9.504/97,
permite a divulgação de atos parlamentares
e posicionamentos pessoais sem configurar
propaganda antecipada, desde que não
haja pedido explícito de voto.

3. Analisado o conteúdo do vídeo veiculado,
verificou-se que não houve uso de "palavras
mágicas" que pudessem caracterizar pedido
de voto disfarçado, conforme entendimento
do TSE em casos similares (REspe
060030120).
Num. 44151476 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217500489700000043101243
Número do documento: 24102217500489700000043101243
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:53:04

4. Ademais, não foi comprovado o uso de
meios vedados por agentes públicos, sendo
que a recorrida não ocupa cargo público,
afastando, assim, a aplicação do art. 73 da
Lei nº 9.504/97.

5. A insuficiência probatória quanto ao uso
de meios vedados ou prática de conduta
ilícita foi determinante para o desprovimento
do recurso, de acordo com a doutrina e
jurisprudência consolidada sobre o ônus da
prova (TRE-MS: RE 060001163).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso eleitoral conhecido e desprovido.
Sentença de improcedência mantida.

Tese de julgamento: "A veiculação de atos
parlamentares e posicionamentos pessoais
em redes sociais, sem pedido explícito de
voto, não configura propaganda eleitoral
antecipada. A ausência de provas sobre o
uso de meios vedados por agentes públicos
afasta a aplicação de sanções eleitorais".

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 36-A, art. 73.

- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 3º-A.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE: REspe nº 1429, Min. Laurita Vaz.

- TSE: AgR-AgR-REspe nº 28419, Min.
Ricardo Lewandowski.

- TSE: REspe nº 060030120, Min. Maria
Claudia Bucchianeri.

- TRE-MS: RE 060001163, Des. Ricardo
Damasceno de Almeida.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/10/2024

Num. 44151476 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217500489700000043101243
Número do documento: 24102217500489700000043101243
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:53:04

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Comissão Provisória Municipal de
Uraí do Partido Social Democrático - PSD contra sentença proferida pelo Juízo da 84ª
Zona Eleitoral que julgou improcedente a Representação ajuizada pelo Recorrente
contra Ângelo Tarantini Filho, William Xavier, Donizete Ruiz Pinha, Marcia Regina de
Oliveira Panfieti e Fernando Vitório Narante, por entender que não houve a prática de ato
de propaganda eleitoral antecipada (id. 43941246).

As razões recursais sustentam, em síntese, que a sentença merece reforma
em razão do nítido caráter eleitoreiro da propaganda, inclusive porquê desacompanhada
de dados que permitam o controle da informação, ocorrendo ainda violação ao princípio
da impessoalidade.

Ainda, entendem que a situação viola tanto o art. 37 quanto o art. 73, inciso
V, ambos da Lei nº 9.504/97, requerendo a reforma da sentença e o julgamento de
procedência dos pedidos iniciais (id. 43941253).

As contrarrazões defendem, em resumo, questão preliminar de ilegitimidade
ativa em razão de o Recorrente ter formado coligação no Município de Uraí e, no mérito,
que "a gravação em questão é realizada de forma pretérita ao período vedado, inexiste
cunho eleitoreiro, e consta em rede social particular, portanto, inexiste vedação legislativa
" (id. 43941260, p. 5).

Anotam que a publicação em rede social ocorreu em 05/07/2024, antes do
início da vedação temporal do art. 73, inciso VI, 'b', da Lei das Eleições, bem como que se
deu em perfil particular, inexistindo publicação nos perfis oficiais do Município, inexistindo
propaganda eleitoral antecipada.

Ao final, postulam o acolhimento da preliminar e, caso superada, pela
improcedência do recurso eleitoral (id. 43941260).

O Ministério Público Eleitoral de 1º grau ofertou manifestação pelo
improvimento do recurso eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pelo acolhimento da
preliminar de ilegitimidade ativa do Recorrente, na forma do art. 6º, § 4º, da Lei nº
9.504/97 e, no mérito, pela manutenção da r. sentença de Origem por seus próprios
fundamentos (id. 43944536).

O Recorrente foi intimado para se manifestar quanto à preliminar de
ilegitimidade ativa (id. 43956884), deixando o prazo transcorrer em branco (id. 43960697).

É o relatório.

Num. 44151476 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217500489700000043101243
Número do documento: 24102217500489700000043101243
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:53:04

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Comissão Provisória Municipal de
Uraí do Partido Social Democrático - PSD contra sentença proferida pelo Juízo da 84ª
Zona Eleitoral que julgou improcedente a Representação ajuizada pelo Recorrente contra
Ângelo Tarantini Filho, William Xavier, Donizete Ruiz Pinha, Marcia Regina de Oliveira
Panfieti e Fernando Vitório Narante, por entender que não houve a prática de ato de
propaganda eleitoral antecipada (id. 43941246).

II.I. Preliminar de ilegitimidade ativa:

As contrarrazões apresentam preliminar de ilegitimidade ativa do Partido
Social Democrático - PSD em razão de estar coligado desde 30/07/2024 com os partidos
PP, PODEMOS, PSB, Solidariedade E Republicanos.

O fundamento é o art. 6º, § 4º, da Lei nº 9.504/97:

Art. 6º. [...]

§ 4o O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de
forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria
coligação, durante o período compreendido entre a data da convenção e o
termo final do prazo para a impugnação do registro de candidatos.

A Procuradoria Regional Eleitoral entendeu pelo acolhimento da preliminar
com a consequente extinção do recurso sem julgamento de mérito, expondo que no "
caso, observa-se que o partido requerente não regularizou sua representação processual
após a convenção partidária que consolidou a coligação majoritária "POR AMOR A URAÍ,
PRA CUIDAR DA NOSSA GENTE", de forma que constatada sua ilegitimidade" (id.
43944536).

Em razão disso a parte Recorrente foi intimada com a finalidade específica de
se manifestar quanto à preliminar de ilegitimidade ativa (id. 43956884), porém, deixou o
prazo transcorrer em branco sem defender a validade de sua representação processual
ou, ainda, de solicitar a sua regularização após a convenção partidária (id. 43960697).

Ainda que a parte não tenha se defendido, deixando de exercer o direito que
lhe foi garantido pela aplicação do art. 10, do Código de Processo Civil ao caso concreto,
ainda assim permanece o dever do Estado-Juiz em aplicar o melhor direito ao caso
Num. 44151476 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217500489700000043101243
Número do documento: 24102217500489700000043101243
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:53:04

concreto.

Embora pouco usual, a hipótese de um partido ajuizar uma demanda eleitoral
e, posteriormente, coligar-se já foi analisada pelo Tribunal Superior Eleitoral sob o prisma
da legitimidade, reconhecendo-se, na hipótese, um fenômeno de prorrogação da
competência para aquela demanda em específico. Cite-se:

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CANDIDATOS A
PREFEITO E VICE-PREFEITO. ELEIÇÕES DE 2012. CONDUTA VEDADA.
OFENSA AO ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL. NÃO CONFIGURADA.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE RECURSAL E CERCEAMENTO
DEDEFESA.REJEITADAS. ART. 73, INCISO IV E §§ 4º, 5º E 10, DA LEI Nº
9.504/97. DOAÇÃO GRATUITA DE BENS DURANTE O ANO ELEITORAL.
INEXISTÊNCIA. CONDUTA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. O acórdão hostilizado solucionou a quaestio juris de maneira clara e
coerente, apresentando todas as razões que firmaram o seu convencimento.

2. O partido político tem legitimidade para prosseguir, isoladamente, em feito
que ajuizou antes de se coligar.

[...]

(TSE: Recurso Especial Eleitoral nº1429, Acórdão, Min. Laurita Vaz,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 11/09/2014).

AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO ESPECIAL. REITERAÇÃO DE
RAZÕES. PARTIDO POLÍTICO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE COLIGAR-SE.
PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA.

I - O agravante deve atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, não se limitando a reproduzir as razões do pedido indeferido
(Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça).

II - Partido político tem legitimidade para prosseguir, isoladamente, em feito
que ajuizou antes de se coligar.

[...]

(TSE: Agravo Regimental em Agravo Regimental em Recurso Especial
Eleitoral nº28419, Acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 03/11/2009).
Num. 44151476 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217500489700000043101243
Número do documento: 24102217500489700000043101243
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:53:04

Logo, deve ser superada a preliminar para se reconhecer, ainda que apenas
para esse recurso eleitoral, a legitimidade ativa da Comissão Provisória Municipal de Uraí
do Partido Social Democrático - PSD para prosseguir na demanda.

II.II. Mérito

No mérito a questão central é a realização de propaganda eleitoral
antecipada, ou extemporânea, em razão da veiculação de propaganda institucional no
período proscrito pela legislação eleitoral, invocando-se o art. 3º-A, da Res. nº 23.610/19-
TSE:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou
instrumento proscrito no período de campanha. (Incluído pela Resolução nº
23.671/2021)

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
"vote em", podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o
mesmo conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

A questão da propaganda eleitoral antecipada, que é assim chamada porque
é realizada antes do dia 16 de agosto do ano das eleições, é bastante delicada e exige do
Julgador atenção ao analisar a situação.

A importância desse assunto para as eleições é que ao se fixar uma data a
partir da qual é possível a realização de propaganda eleitoral se busca manter a
igualdade de oportunidades entre todos os candidatos, no sentido de que é somente a
partir de 16 de agosto que todos podem apresentar seus projetos para quando forem,
eventualmente, eleitos.

Essa compreensão é encontrada na doutrina, como se lê, por exemplo, na
obra de Edson Rezende de Castro:

"Se, de um lado, é correto dizer que o candidato deve ter liberdade para fazer
sua propaganda eleitoral, de outro, é necessário lembrar que imprescindível
será a observância da igualdade de oportunidades, até mesmo em respeito
ao direito que tem o eleitor à ampla informação sobre todos os candidatos,
para a partir daí fazer sua escolha de forma livre de influências nefastas. A
verdade é que sempre entendemos ser a propaganda eleitoral muito mais um
direito do eleitor à ampla informação sobre cada um dos candidatos aos
cargos públicos que um direito do candidato, a ser exercitado da forma como
Num. 44151476 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217500489700000043101243
Número do documento: 24102217500489700000043101243
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:53:04

lhe convier.

[...]

O grande desafio que se apresenta à Justiça Eleitoral, em tema de
propaganda eleitoral, é garantir a observância do princípio da isonomia de
oportunidades entre os candidatos. Se alguns candidatos conseguem iniciar a
propaganda antes da hora, ainda que disfarçadamente, em detrimento de
outros que, cumprindo a lei, só a realizam a partir de 16 de agosto do ano das
eleições; se alguns candidatos conseguem substituir o debate de ideias pelo
abuso do poder (econômico, político ou nos meios de comunicação social) e
a Justiça Eleitoral não faz cessar imediatamente tais condutas e não aplica as
sanções previstas na lei, estará permitindo o desequilíbrio de forças e
contribuindo para a ilegitimidade do resultado das eleições." (Curso de
Direito Eleitoral, Belo Horizonte: Del Rey, 10ed., 2020, p. 383-384).

Com o objetivo de preservar essa igualdade de oportunidade é que se realiza
o controle dos atos de propaganda eleitoral realizados de maneira adiantada, ou
extemporânea.

Por certo que não existe uma proibição de qualquer tipo de exposição dos
pré-candidatos ao eleitorado antes do dia 16 de agosto do ano das eleições. Porém, de
maneira a regular esses atos de apresentação e exposição, a Lei nº 9.504/97, que trata
das eleições, estabeleceu uma série de possibilidades aos pré-candidatos, conforme se
pode ler no seu art. 36-A:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação
dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e
a realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº
Num. 44151476 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217500489700000043101243
Número do documento: 24102217500489700000043101243
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:53:04

13.165, de 2015)

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no
inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de
2017)

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação
social. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)

§ 3º O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação
social no exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Assim, é de grande importância o papel do Juiz Eleitoral ao analisar os
processos nos quais se discute se houve, ou não, o ato de propaganda eleitoral
antecipada ou, se não, se há apenas o regular exercício de apresentação conforme o art.
36-A, da Lei das Eleições.

Para fazer isso é necessário analisar o ato em si, seja ele uma mensagem
eletrônica, uma divulgação em rede social ou mesmo uma publicação em jornal ou outros
meios tradicionais, o seu conteúdo e o seu contexto, ou seja, o conjunto de circunstâncias
que cercam o ato e que poderiam fazer com que seu conteúdo seja entendido como um
ato de propaganda eleitoral antecipada.

É importante anotar que cada caso é único de modo que cada análise pode
conduzir a resultados diferentes sem que isso signifique mudança de entendimento do
Juiz Eleitoral. Em outras palavras, cada caso é um caso e recebe uma solução única.

É esse tipo de análise que se passa a fazer nestes autos.

O vídeo contido no id. 43941185 tem o seguinte aspecto (id. 43941208):

Num. 44151476 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217500489700000043101243
Número do documento: 24102217500489700000043101243
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:53:04

Eis a descrição do que foi dito:

"ESTAMOS AQUI NO COLÉGIO RUBENS LUCAS FILGUEIRAS, COM O
VEREADOR DO DISTRINO NOSSO PELINHO, VEREADOR DONIZETE E O
VICE PREFEITO ANUNCIANDO EMENDA DE SESSENTA E NOVE MIL
REAIS DO DEPUTADO FILIPE BARROS, PELAS MELHORIAS AQUI NO
COLÉGIO RUBENS LUCAS FILGUEIRAS". (id. 43941182).

Não há qualquer espécie de pedido explícito de votos mas sim a narração de
uma vitória política conquistada pelo grupo político dos ali presentes. Nesse sentido, a
divulgação de atos parlamentares é lícita, na forma do art. 36-A, inciso IV, da Lei das
Num. 44151476 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217500489700000043101243
Número do documento: 24102217500489700000043101243
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:53:04

Eleições.

Tampouco é possível extrair do vídeo a ocorrência daquilo que a
jurisprudência eleitoral conceitua como palavras mágicas, que são aquelas palavras e
expressões que apresentam uma forma de pedido de voto, ou de não voto, sem que o
digam e, justamente por essa característica, são entendidas como aptas a caracterizarem
o pedido de voto, ou de não voto, antecipado segundo o Tribunal Superior Eleitoral:

RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA
NEGATIVA - DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS, DE VÍDEO COM
CONHECIDO JINGLE DE CAMPANHA DE PRÉ-CANDIDATO À PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA, COM A SOBREPOSIÇÃO DE FALAS E IMAGENS DE
CONTEÚDO CRÍTICO E NEGATIVO - COMPARTILHAMENTO COM
LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA ALUSÃO À FUTURA DISPUTA
ELEITORAL - MÉTRICA FIXADA PELO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL PARA AS ELEIÇÕES DE 2022, PARA FINS DE
RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE PROPAGANDA ANTECIPADA -
INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE PRATICADO O ATO
QUESTIONADO - CASO EM QUE, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA
CORTE, RESTOU CONFIGURADA PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
NEGATIVA - REPRESENTAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE -
RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se limita às
locuções "vote em" ou "não vote em", podendo ser objetivamente extraído de
locuções outras, igualmente explícitas e diretas, materializadas naquilo que não
apenas a jurisprudência desta Corte, mas também a abalizadíssima doutrina de
Aline Osorio, designam de "magic words", tais como "vote", "não vote", "eleja",
"derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO, Aline. Direito Eleitoral e
Liberdade de Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 194).

[...]

(TSE: Recurso na Representação nº060030120, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022).

Com esforço é possível extrair a qualidade do grupo político, mas não mais
do que isso. Não houve o uso de palavras mágicas para disfarçar o pedido de votos.

Por outro ângulo, debate-se o uso de meio proscrito de ato de propaganda
eleitoral em período de pré-campanha, consistente na prática de conduta vedada aos
agentes públicos em campanha, mais detidamente do art. 73, inciso VI, alínea 'b', da Lei
das Eleições.

No ponto, a r. sentença traça dois pontos essenciais para a solução da
questão.
Num. 44151476 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217500489700000043101243
Número do documento: 24102217500489700000043101243
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:53:04

O primeiro é que a publicação impugnada na petição inicial, realizada em
09/07/2024, portanto há menos de 3 meses da data das eleições (06/10/2024), foi
realizada por Marcia Regina de Oliveira Panfieti, fazendo anotar, acertadamente, que "a
requerida se manifestou e juntou documentos, demonstrando que não exerce qualquer
cargo ou função pública, razão pela qual a vedação do artigo 73 da Lei n. 9.503/1997 não
pode alcançá-la".

Com efeito, se a responsável não é um agente público ela está fora da zona
de incidência do art. 73, em sua integralidade, da Lei nº 9.504/97. Logo, em relação a ela
não há ato de propaganda eleitoral antecipada em razão do uso de meio de propaganda
eleitoral proscrito.

Com relação aos demais Recorridos faz-se imperioso anotar que a petição
inicial não traz nenhuma prova ou indica endereço eletrônico por eles titularizado no qual
se possa aferir a prática da conduta vedada de publicidade institucional em período
vedado.

Em situações como essas não é possível o julgamento de procedência da
pretensão recursal, haja vista a falta de certeza mínima dos fatos necessários para a
imposição de sanções eleitorais.

Nesse sentido, reconhecendo que a insuficiência do ônus probatório impede
a procedência das demandas eleitorais:

RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2024. PROPAGANDA
IRREGULAR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. ART. 22
DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.608/219. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA RECONHECIDA DE
OFÍCIO. SENTENÇA INCONGRUENTE COM A CAUSA DE PEDIR. ARTS.
141 E 492 DO CPC. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA
CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º, INCISO II, DO CPC. MÉRITO.
DISSEMINAÇÃO DE CONTEÚDO INVERÍDICO COM DISPARO EM MASSA
POR MEIO DO APLICATIVO WHATSAPP. ART. 9º-C, CAPUT, 30, § 1º E 34,
INCISO II, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610/2019. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. ÔNUS DO REPRESENTANTE. ART. 373, INCISO I, DO CPC.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. REPRESENTAÇÃO
IMPROCEDENTE. MULTA AFASTA.

Observado que a intimação pessoal da sentença para o recorrente foi
realizada por meio de Oficial de Justiça, em 09.07.20224 (terça), o prazo
recursal de 1 (um) dia teve início e término data de 10.07.2024 (quarta-feira),
dia em que o recurso foi interposto, portanto, tempestivo.

Impõe-se a decretação de nulidade da Sentença por violação ao princípio da
congruência ou adstrição quando inexistir correlação entre o que foi pedido
na inicial e o provimento judicial, sendo-lhe defeso ir aquém (infra ou citra
petita), além (ultra petita), ou fora (extra petita) das questões suscitadas pelas
partes. Inteligência dos artigos 141 e 492 CPC.

Como a fundamentação da sentença não possui relação com o pedido
Num. 44151476 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217500489700000043101243
Número do documento: 24102217500489700000043101243
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:53:04

formulado na inicial, tem-se que a sentença recorrida é ultra petita.

É possível a aplicação da teoria da causa madura, quando a sentença é ultra
petita e presentes as condições para imediato julgamento da questão não
apreciada, a teor do art. 1.013, § 3º, inciso II, do CPC.

É caso de improcedência da representação na hipótese de ausência de
elementos suficientes a respaldar as afirmações da exordial, demonstrando-
se fragilidade a constatação do ilícito, regulamentado nos arts. 9º-C, caput,
30, § 1º e 34, inciso II, da Resolução TSE nº 23.610/2019.

Acervo probatório que não comprova a responsabilidade do representado
pelo envio do conteúdo. Ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado
que compete ao representante, na forma do art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil.

Recurso conhecido e provido para decretar a nulidade da sentença,
aplicando-se a teoria da causa madura para julgar improcedente a
representação.

(TRE-MS: RECURSO ELEITORAL nº060001163, Acórdão, Des. RICARDO
DAMASCENO DE ALMEIDA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
21/08/2024).

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA.

Ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Eleitoral. Preliminares
rejeitadas.

Divulgação de mensagem com conteúdo eleitoral em grupo de whatsapp,
com comunicação restrita aos integrantes do grupo, não configura
propaganda eleitoral, porque não objetiva o público em geral e não macula a
igualdade de oportunidade entre os candidatos. Precedentes do TSE.

Acervo probatório que não comprova a responsabilidade da representada
pelo envio da mensagem. Simples captura de tela que não constitui prova
hígida. Ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado que compete ao
representante.

Recurso provido para julgar improcedente a representação.

(TRE-SP: RECURSO ELEITORAL nº060002529, Acórdão, Des. Maria
Claudia Bedotti, Publicação: DJE - DJE, 31/07/2024).

Num. 44151476 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217500489700000043101243
Número do documento: 24102217500489700000043101243
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:53:04

RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA NEGATIVA. APLICATIVO DE
MENSAGENS INSTANTÂNEAS. SENTENÇA DE ORIGEM QUE JULGOU
EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE URL/ CÓDIGO HASH DA PUBLICAÇÃO
A SER REMOVIDA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

O presente recurso foi interposto pela Recorrente em face de sentença do
juízo zonal que julgou extinta sem resolução do mérito representação por
propaganda antecipada negativa na qual se buscava a retirada de publicação
veiculada em grupo local de aplicativo de mensagens instantâneas
apresentando montagem em que o então Presidente da República aparece
segurando uma camiseta com os dizeres "#Não apoio #Corrupto" e, abaixo,
uma foto do candidato da Recorrente, completando a estampa da camiseta.

A magistrada a quo extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de
requisito essencial para o processamento e julgamento do feito, a saber, o
código de identificação da postagem que se pretendia retirar (código hash),
sem o qual não é possível determinar a retirada do conteúdo apontado como
irregular.

A Resolução TSE nº 23.610/2019 e o Marco Civil da Internet preveem como
indispensável para o deferimento da ordem de retirada de conteúdo irregular
publicado na internet a indicação de endereço eletrônico ou código que
permita individualizar o conteúdo a ser removido, sob pena de nulidade.

No presente caso, não houve indicação do código hash da postagem a ser
removida, tampouco foi apresentada prova dotada de algum elemento que lhe
forneça presunção de veracidade, ainda que relativa, tendo-se a
Representante, ora Recorrente, se limitado a apresentar imagens decorrentes
de captura de tela (prints), as quais são passíveis de adulteração e não se
prestam à satisfação do ônus da prova nem ao atendimento dos requisitos
legais para a remoção do conteúdo. Precedentes.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença zonal que
extinguiu o feito sem resolução do mérito por inépcia da petição inicial

(TRE-MG: Recurso Eleitoral nº060033409, Acórdão, Des. RAFAEL FECURY
NOGUEIRA, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 24/05/2024).

De igual valia a lição doutrinária de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart e Daniel Mitidiero:

Assim, a regra do ônus da prova destina -se - tal como a regra que impõe
Num. 44151476 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217500489700000043101243
Número do documento: 24102217500489700000043101243
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:53:04

deveres instrutórios às partes - a dirigir o comportamento das partes no que
tange ao risco da ausência de prova e iluminar o juiz que chega ao final do
procedimento sem se convencer sobre como os fatos se passaram. Nesse
sentido, a regra do ônus da prova é um indicativo para as partes a respeito de
quem pode se prejudicar com o estado de dúvida judicial e para o juiz se
livrar do estado de dúvidas, assim, definir o mérito. Tal dúvida deve ser paga
pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre fato constitutivo,
essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos
demais fatos. (Novo Curso de Processo Civil: Tutela dos direitos mediante
procedimento comum (vol. 2). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.
259-260).

Embora esse argumento não seja essencial ao deslinde da questão, que já se
encontra definida pelo desprovimento do recurso eleitoral, transcreva-se ainda a r.
sentença de Origem ao afirmar que a defesa fez prova efetiva de que os demais
Recorridos não lograram praticar conduta vedada aos agentes públicos em campanha:

Para o acolhimento de sua defesa, no entanto, mostrou-se essencial verificar
se houve disponibilização do vídeo pelos demais requeridos em área pública,
em período anterior à vedação trazida a legislação eleitoral.

Nos termos do Art. 3º-A da Resolução 23.610/2019, considera-se propaganda
antecipada passível de multa aquela divulgada extemporaneamente cuja
mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que veicule conteúdo
eleitoral EM LOCAL VEDADO ou por meio, forma ou instrumento
proscrito no período de campanha. (Incluído pela Resolução nº
23.671/2021).

A data limite para manifestações desta natureza guarda convergência com a
vedação de algumas condutas por parte de agentes públicos, como
nomeações, exonerações e contratações, assim como a participação em
inauguração de obras públicas (06 de julho de 2024 - artigo 73, inciso VI da
Lei n. 9.504/1997).

A contestação de ID 122662893 cumpriu de forma suficiente o ônus da prova,
d e m o n s t r a n d o
p e l a
i n f o r m a ç ã o
d a
U R L
https://www.facebook.com/enfermeirodony/videos/503292558808024, que a
veiculação, no modo público, ocorreu no perfil de um dos requeridos em data
de 05 de julho de 2024.

[...]

No caso em tela, não restou demonstrada a prática da conduta vedada nos
termos do artigo 73 da Lei n. 9.504/1997.

Num. 44151476 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217500489700000043101243
Número do documento: 24102217500489700000043101243
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:53:04

Em conclusão, não se detecta no caso concreto a ocorrência de propaganda
eleitoral antecipada, seja pela inexistência de qualquer espécie de pedido de votos, seja
pela inexistência do uso de meios proscritos para os atos de propaganda eleitoral,
reveland0-se acertada a r. sentença de Origem.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Eleitoral manejado pela
Comissão Provisória Municipal de Uraí/PR do Partido Social Democrático - PSD e, no
mérito, negar-lhe provimento, mantendo hígida a r. sentença de 1º grau..

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600022-58.2024.6.16.0084 - Uraí -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: PARTIDO
SOCIAL DEMOCRATICO - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - Advogados do(a)
RECORRENTE: LUCAS GOES DOS SANTOS - PR68378, WALTER FRANCISCO LAUREANO -
PR18003 - RECORRIDOS: ANGELO TARANTINI FILHO, WILLIAM XAVIER, DONIZETE RUIZ
PINHA, MARCIA REGINA DE OLIVEIRA PANFIETI, FERNANDO VITORIO NARANTE -
Advogado dos RECORRIDOS: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - PR88145.

DECISÃO
Num. 44151476 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217500489700000043101243
Número do documento: 24102217500489700000043101243
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:53:04

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson Luiz Osorio
Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.10.2024

Num. 44151476 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:50:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217500489700000043101243
Número do documento: 24102217500489700000043101243
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:53:04